Tribunal: STF
Processo: ADPF 787
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Atos omissivos e comissivos do Ministério da Saúde que dificultam o acesso de pessoas transexuais e travestis às políticas de assistência básica em saúde. 3. Nome Social e identidade de gênero autodeclarada independentemente de procedimento cirúrgico ou hormonal para mudança de sexo. 4. Direitos sexuais e reprodutivos da população LGBTI+. 5. Função contramajoritária do controle de constitucionalidade e garantia de direitos fundamentais de minorias ou vulneráveis. Precedentes do STF. 6. Medida cautelar deferida, ad referendum do plenário, para determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 30 dias, a adoção das medidas necessárias para garantir o acesso ao agendamento de consultas e exames, independentemente do gênero declarado da pessoa, bem como adequação do formulário da Declaração de Nascido Vivo, em conformidade com a autodeclarada identidade de gênero dos genitores. 7. Necessidade de adequação do formulário da Declaração de Nascido Vivo. 8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, confirmada a medida medida cautelar deferida.